Tribunal: TJDFT
Processo: 0704477-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704477-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: LORRANY MAYARA FERREIRA ALVES DESPACHO A análise dos autos demonstra que os argumentos relacionados à ilegitimidade passiva da agravante e à ausência de determinação de prazo para o cumprimento da obrigação não foram apresentados ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente recurso. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento dos argumentos acima mencionados diante da supressão de instância nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica em abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator